Tribunal: TJPA
Processo: 0003765-36.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003765-36.2018.8.14.0081

APELANTE: LUCIO ANTONIO FARO BITENCOURT, SEBASTIAO FARO BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ARTIGOS 312 E 359-A DO CPB.

FATO
: Prefeito que reteve e não repassou à instituição financeira valores descontados da folha de pagamento de servidores municipais a título de empréstimos consignados.

Tese Defensiva
: Absolvição quanto ao crime de peculato-desvio, alegando ausência de dolo e atipicidade das condutas, sob o argumento de que os valores foram utilizados para assegurar o pagamento de salários diante da crise financeira do Município.

O apelante Lúcio Antônio requer, ainda, absolvição quanto ao delito do art. 359-A do CP, sustentando que a conduta não configura operação de crédito, bem como readequação de sua pena em razão de problemas de saúde.

O apelante Sebastião pleiteia, subsidiariamente, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Questão em análise
: Examinar se restou configurada a prática do crime de peculato-desvio na retenção de valores consignados e não repassados à instituição financeira; a adequação típica da conduta imputada com fundamento no art. 359-A do CP; eventual omissão da sentença quanto ao regime inicial e substituição da pena do apelante Sebastião e a competência para análise de pedido de readequação da pena por questões de saúde.

Razão de decidir
: A retenção de valores descontados da folha de pagamento dos servidores, sem o devido repasse à instituição financeira credora, configura peculato-desvio, crime formal cuja consumação independe da obtenção de vantagem pessoal ou da destinação final do numerário, bastando o desvio da finalidade legalmente prevista. A crise financeira municipal não autoriza o gestor a utilizar valores de terceiros para custeio de despesas administrativas, sendo inaplicável a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

Quanto ao delito do art. 359-A do CP, a conduta descrita nos autos não caracteriza contratação de operação de crédito, mas assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade de caixa, impondo-se a desclassificação para o art. 359-C do CP, nos termos do art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), sem configuração de
reformatio in pejus
.

Verificada omissão na sentença quanto ao regime inicial e substituição da pena do corréu Sebastião, impõe-se a fixação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, “c”, e 44 do CP.

O pedido de readequação da pena por questões de saúde deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da LEP, sob pena de supressão de instância.

Tese firmada
: A retenção e não repasse de valores consignados descontados da folha de servidores públicos caracteriza o crime de peculato-desvio (art. 312 do CP), independentemente de proveito próprio ou da alegação de crise financeira do ente público. A conduta de autorizar, nos últimos quadrimestres do mandato, obrigação sem disponibilidade de caixa subsume-se ao art. 359-C do CP, sendo admissível a desclassificação jurídica via
emendatio libelli
. A definição de regime inicial e substituição da pena deve observar os critérios dos arts. 33 e 44 do CP, e questões relativas à execução da pena competem ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos legais:
Arts. 312, caput, 359-A, 359-C, 33, §2º, “c”, 44 e 69 do Código Penal; art. 383 do Código de Processo Penal; art. 66 da Lei nº 7.210/1984; art. 3º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB).

Jurisprudência citada:
STF, AP 916, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/05/2016; STJ, APn 814/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 06/11/2019;
STJ, RHC 131.086/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/09/2020.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LÚCIO ANTONIO FARO BITENCOURT e SEBASTIÃO FARO BITENCOURT,
visando desconstituir

a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Bujaru, que condenou o primeiro pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput,
e art. 359-A, do CPB, e o segundo
pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput,
do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 28809830, que a partir do mês de fevereiro do ano de 2016, no município de Bujaru, os ora apelantes, agindo em conluio, desviaram valores dos quais tinham a posse em razão do cargo, tendo o ora apelante Lúcio Antônio Faro Bitencourt autorizado a realização de operação de crédito sem prévia autorização legislativa.

Conforme o relato ministerial, no ano de 2013 o município de Bujaru, por meio do apelante Lúcio Antônio Faro Bitencourt, que era prefeito à época, firmou contrato para realização de empréstimos consignados aos servidores daquele município com o BANPARÁ – Banco do Estado do Pará, mas que a partir do mês de fevereiro do ano de 2016 o município, na pessoa dos ora apelantes Lúcio Antônio, ex-prefeito, e Sebastião Faro, secretário de finanças, realizou descontos nas folhas de pagamentos dos servidores que tinham feito empréstimo consignado, contudo, não repassou tais valores ao Banco, gerando um débito de R$276.471,06 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos).

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante Lúcio Antônio Faro Bitencourt, ex-prefeito, afirmou que devido à crise financeira do ano de 2016, não conseguiu repassar os valores dos empréstimos consignados para o BANPARA, priorizando o pagamento dos servidores públicos municipais, afirmando que no referido período as despesas do município eram maiores do que a receita, tendo dado ordens para que os valores descontados não fossem repassados ao banco, mas que fossem utilizados para quitar os salários dos servidores; que seu irmão, o apelante Sebastião Faro Bitencourt – que era secretário de finanças do município, cumpria suas ordens para efetuar os descontos dos salários dos funcionários que efetuaram empréstimo consignado e utilizar os valores para pagamento da folha de funcionários, o que foi confirmado por Sebastião Faro Bitencourt à autoridade policial, tendo este informado ser a pessoa que realizava os pagamentos e que por conta do déficit orçamentário do ano de 2016 o município deixou de autorizar os repasses ao BANPARÁ dos empréstimos consignados dos servidores do município.

Que o ora apelante Lúcio Antônio Faro Bitencourt, prefeito à época, e Sebastião Faro Bitencourt, secretário de finanças, desviaram em proveito próprio ou alheio valores dos quais tinham a posse em razão do cargo, tendo Lúcio Antônio autorizado operação de crédito sem prévia autorização legislativa consistente na determinação de não transferência ao BANPARÁ dos valores relativos aos empréstimos contraídos pelos servidores e que eram descontados de seus salários, autorizando a assunção de obrigação no montante de R$276.471,06 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), no último ano do mandato e que não foi quitada no respectivo exercício financeiro.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput
, do CPB.

Em ID 28809831, recebida a denúncia e, em ID 28809842, ratificado o recebimento.

Em ID 28809838, resposta à acusação de Lúcio Antônio Faro Bitencourt.

Em ID 28809841, resposta à acusação de Sebastião Faro Bitencourt.

Termo de audiência, em 28809869 e 28809900 e, em ID 28809870/72, 28809901/03 e 28809908, mídia da audiência.

Em ID 28809910, alegações finais do Ministério Público.

Em ID 28809912, alegações finais de Lúcio Antônio Faro Bitencourt.

Em ID 28809913, alegações finais de Sebastião Faro Bitencourt.

Em ID 28809916, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante Sebastião Faro Bitencourt nos termos dos art. 312, do CP, e o ora apelante Lúcio Antônio Faro Bitencourt nos termos dos art. 312 c/c art. 359-A, ambos do CP, restando a pena de Sebastião cominada, ao final, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a pena de Lúcio Antônio em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa,
patamar no qual se tornaram definitivas, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Em suas razões de Apelação, ID 28809925, a defesa de Lúcio Antônio Faro Bitencourt alegou ausência de elementos constitutivos do crime de peculato, art. 312 do CP, uma vez que não agiu o apelante com dolo na medida em que não visou obter vantagem pessoal ou de terceiro particular, mas tão somente com o fito de enfrentar grave crise orçamentária do município, priorizando o pagamento dos servidores, o que no máximo configuraria uma má gestão, bem como atipicidade em relação ao crime de contratação de operação de crédito sem autorização legislativa, art. 359-A do CP, na medida em que a retenção ou não repasse de valores já descontados não se amolda ao conceito de operação de crédito – que consiste em assunção de obrigação financeira que crie ou aumente o endividamento do ente da federação, como empréstimos, financiamentos, emissão de títulos públicos, entre outros, que impliquem na obtenção de recursos de terceiros, se tratando somente de inadimplência contratual do município e não obtenção de novo crédito e que embora o não repasse dos valores descontados ao banco seja grave sob o aspecto da gestão financeira, não tem natureza jurídica e econômica de operação de crédito, sendo a conduta, portanto, atípica, requerendo sua absolvição e, em tese subsidiária, readequação da pena em razão de problemas cardíacos do apelante.

Em suas razões de Apelação, ID 28809926, Sebastião Faro Bitencourt alegou ausência de elementos constitutivos do crime de peculato, art. 312 do CP, uma vez que não agiu o apelante com dolo na medida em que não visou obter vantagem pessoal ou de terceiro particular, mas tão somente com o fito de enfrentar grave crise orçamentária do município, priorizando o pagamento dos servidores, o que no máximo configuraria uma irregularidade administrativa, afirmando que este não confessou a autoria delitiva, mas tão somente esclareceu como os fatos ocorreram e, subsidiariamente, que seja revista a dosimetria e se promova a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como para que se determine o regime aberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 28809929, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso de Lúcio Antônio Faro Bitencourt e pelo parcial provimento ao recurso de Sebastião Faro Bitencourt, para fixação do regime aberto para o cumprimento de sua pena, bem como para que se determine a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 31719666, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Lúcio Antônio Faro Bitencourt e pelo parcial provimento ao recurso de Sebastião Faro Bitencourt, para fixação do regime aberto para o cumprimento de sua pena.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
LÚCIO ANTONIO FARO BITENCOURT e SEBASTIÃO FARO BITENCOURT,
visando desconstituir

a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Bujaru, que condenou o primeiro pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput,
e art. 359-A, do CPB, e o segundo
pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput,
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à respectiva análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Em recursos apartados, almejam os apelantes as respectivas absolvições, o apelante Lúcio Antônio tanto pelo crime de estelionato quanto pelo de autorização de operação de crédito sem prévia autorização legislativa e o apelante Sebastião pelo crime de estelionato, alegando ambos ausência de dolo e atipicidade em suas condutas uma vez que agiram não em proveito próprio, mas em prol de assegurar os salários dos servidores municipais ante a grave crise financeira que atravessava o Município de Bujaru.

Do Crime de Peculato, art. 312 do CP
:
Pleiteiam os apelantes por suas absolvições sob o argumento de que não agiram com dolo; que os recursos que ingressavam no Município de Bujaru eram insuficientes para cobrir integralmente a folha de pagamento, razão pela qual se utilizaram dos valores dos descontos dos consignados e priorizaram o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais para evitar a paralisação dos serviços essenciais, e que a dívida só não foi quitada em virtude da conjuntura crítica que vivenciava o município de Bujaru, restando configurada a má gestão, mas não o crime de peculato-desvio.

Entendo não advir razão ao apelo.

Peculato-desvio é crime formal e para sua consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando à sua configuração que ao dinheiro descontado dos servidores para pagamento de seus empréstimos seja dada destinação diversa daquela que deveria ter.

Os aspectos formais da descrição típica da conduta estão preenchidos na medida em que é desviado dinheiro destinado ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos. Assim, configura o peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas que por ordem do administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram realizados, como no caso dos autos, sendo imperativo se ressaltar que na modalidade peculato-desvio não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do ente público. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiros, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Portanto, a conduta do gestor municipal (prefeito, secretário) que desconta valores dos salários dos funcionários para pagamento de empréstimo consignado e não os repassa à instituição bancária credora configura conduta ilícita, com repercussões nas esferas penal, civil e administrativa, sendo consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de que tal comportamento configura crime de peculato-desvio, nos termos do art. 312 do Código Penal, pois o gestor que retém valores descontados da folha de pagamento dos servidores, sem repassá-los ao banco, e dá a eles outra destinação (ainda que para pagamento de despesas correntes do município), pratica desvio de verba pública para finalidade diversa daquela prevista em lei, não importando à tal configuração nem mesmo que o município esteja atravessando grave crise financeira, como alegam os apelantes, não sendo dado ao gestor se utilizar da verba retida (dos servidores) para financiar despesas da administração, não cabendo ao caso a aplicação da dirimente relativa a inexigibilidade de conduta diversa, como asseveram os apelantes, pois o que se constata é que estes, consciente e voluntariamente, se apropriaram de verbas cuja detenção tinham em razão do cargo que ocupavam e as empregaram em finalidade diversa daquela a que se destinavam, praticando com tal proceder o delito de peculato-desvio, não importando que o desvio não tenha se dado em proveito próprio.

Há muito a jurisprudência firmou tal entendimento, a saber:

Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito próprio. 2. No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco. 3. Por outro lado, ao impedir a quitação das obrigações, o gestor ordena ou autoriza assunção de obrigação. No caso dos autos, sem adimpli-la no mesmo exercício financeiro, nem deixar receita para quitação no ano seguinte, nos termos do artigo 359-C, do Código Penal. 4. Nada obstante a crise financeira por que passava o Município, a contratação de pessoal e os repasses voluntários a instituições não governamentais, impedem a configuração da dirimente de inexigibilidade de conduta diversa, a afastar o juízo de reprovação penal da conduta. 4. Pretensão punitiva julgada procedente para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C, na forma dos arts. 29, 71 e 70, todos do Código Penal. (AP 916, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)

Ementa oficial:
PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
RECURSOS DE APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. CONDUTA TÍPICA. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE MULTA E AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.
1. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Os aspectos formais da descrição típica da conduta estão preenchidos na medida em que é desviado dinheiro destinado ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos.
2. Configura peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas, por ordem de administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram realizados.
3. Na modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro.
4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda do cargo, função ou mandado eletivo é efeito da condenação, mas é imprescindível que o juiz fundamente especificamente a decretação desse efeito extrapenal. É absolutamente incabível que o chefe do Poder Executivo de Estado da Federação permaneça no cargo após condenação pela prática de crime cuja natureza jurídica está fundamentada no resguardo da probidade administrativa.
5. Apelação do Ministério Público provida para condenação do réu às penas de reclusão e de multa e para ressarcimento do erário em montante atualizado e corrigido. Apelação do réu prejudicada.
Decretação da perda do cargo de governador de Estado.
(APn 814/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 04/02/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Município de Pilar contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 114.158,95, referente a valores descontados da folha de pagamento dos servidores municipais a título de empréstimos consignados e não repassados à instituição credora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o município apelante tem a obrigação de repassar à instituição financeira os valores descontados da folha de pagamento dos servidores municipais, conforme previsto em convênio firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR O convênio firmado entre o município apelante e a instituição financeira estabelece a obrigação do ente municipal de descontar dos vencimentos dos servidores públicos as parcelas referentes a empréstimos consignados e repassá-las ao banco credor. A prova documental constante nos autos demonstra a celebração do convênio e a retenção indevida dos valores pelo município, sem a devida comprovação do repasse à instituição financeira. O município não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da instituição financeira, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A ausência de repasse configura inadimplemento contratual, legitimando a cobrança judicial dos valores devidos. Precedentes jurisprudenciais corroboram a obrigação do ente público de efetuar o repasse dos valores descontados da folha de pagamento, reconhecendo o direito da instituição financeira ao ressarcimento. Os honorários advocatícios, já fixados no percentual máximo permitido, não são majorados. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O município que firma convênio com instituição financeira para desconto em folha de pagamento de valores referentes a empréstimos consignados de servidores municipais tem o dever de repassar integralmente os valores descontados. 2. A retenção indevida dos valores descontados caracteriza inadimplemento contratual e justifica a cobrança judicial pela instituição financeira. 3. O ônus da prova quanto ao efetivo repasse dos valores cabe ao ente público, nos termos do art . 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Remessa Necessária Cível nº 0700380-06 .2019.8.02.0027, Rel . Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 04.05 .2023. TJ-AL, Apelação Cível nº 0000289-38.2011.8 .02.0026, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, 2ª Câmara Cível, j . 23.01.2020. TJ-AL, Apelação Cível nº 0000687-79 .2012.8.02.0048, Rel . Des. Domingos de Araújo Lima Neto, 3ª Câmara Cível, j. 08.05 .2017. (TJ-AL - Apelação Cível: 07002323720168020047 Pilar, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025)

Há nos autos fartas provas a confirmar a conduta delituosa dos apelantes, não restando qualquer dúvida acerca da necessidade das respectivas responsabilizações pelas práticas delitivas pelas quais restaram condenados, não havendo, portanto, como se promover suas absolvições.

No que concerne à alegação de que os apelantes não confessaram a autoria delitiva, mas tão somente esclareceram os fatos e as circunstâncias em que ocorreram, tal alegação não é suficiente à desconstituição da prova na medida em que corroboraram os termos da denúncia e se prestaram a auxiliar o Juízo na formação de seu convencimento e, como consignado ao norte, não é relevante à configuração do delito a obtenção de vantagem pessoal ou de terceiros, pois a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido pelo agente ou terceiro, mas tão somente o deslocamento de dinheiro particular em posse do ente público para destinação diversa daquela a que se destinava, proceder este que configura o delito de peculato-desvio, não havendo que se falar em absolvição.

Em tese subsidiária, o apelante Sebastião Faro Bittencourt visa a integração de sua pena, para que se determine o regime aberto para seu cumprimento, bem como que se determine sua substituição por penas restritivas de direitos, afirmando que o sentenciante se omitiu quanto a tais pontos.

Para uma melhor análise do alegado trago à colação excerto da sentença no ponto em referência, a saber:

“DO RÉU SEBASTIÃO FARO BITENCOURT

DO PECULATO

Primeira fase: analisando o art. 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie. O réu é primário. Quanto à conduta social do acusado, também não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente. Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra. Os possíveis motivos da prática dos crimes em comento são íntimos ao tipo. As circunstâncias e consequências do delito foram normais à espécie. Quanto ao comportamento da vítima, entendo que não contribuiu para as agressões. Assim, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase: presente a atenuante da confissão espontânea do réu. Aplico-a, porém, em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando não haver nos autos elementos aptos a indicar a situação financeira do acusado,
fixo
o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS

Quanto ao acusado LÚCIO ANTÔNIO FARO BITENCOURT, à vista do cumulo material, de acordo com o que determina o art. 69,
caput
, do CP, em razão de tratar-se de concurso material,
somo as penas cominadas.

Em obediência ao preceito legal contido no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal e considerando o art. 59 do CP, determino o cumprimento inicial da pena em
regime aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
ambas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

A prestação de serviços à comunidade se dará pelo tempo da pena substituída, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, a serem desenvolvidos em alguma entidade a ser designada pelo Município de Bujarú/PA, distribuídas e fiscalizadas de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apenado.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de quatro salários mínimos vigentes à época do pagamento (STJ - AgRg no REsp: 1907206 SC 2020/0310683-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021), divididos em 10 parcelas a serem recolhidas por meio de depósito judicial, para posteriormente serem destinadas à entidade pública ou privada com finalidade social conveniada ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, ficando dispensada, desde já, a audiência admonitória, servindo o presente dispositivo como termo de compromisso.

Não há que se falar em suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), tendo em vista que esta será substituída.

Concedo
aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois assim responderam a toda a instrução criminal.

Condeno
o réu às custas e despesas processuais, nos termos do art. 34 da Lei Estadual 8.328/2015.”

Efetivamente deixou o sentenciante de se manifestar, em relação ao apelante Sebastião Faro Bittencourt, sobre o regime de cumprimento de pena e sobre a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, o fazendo tão somente em relação ao corréu Lúcio Antônio Faro Bittencourt, razão pela qual tal omissão há que ser suprida, nos termos do pleito recursal.

Assim, tendo em vista o
quantum
de pena ao apelante Sebastião Faro Bittencourt cominado, totalizando 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, o regime de cumprimento há que ser o aberto, nos termos do que disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP, devendo esta ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, as quais deixo a critério do Juízo da Vara de Execuções Penais definir, em conformidade com o art. 66, V, “c”, da LEP – Lei nº. 7.210/1984.

Do Crime de Contratação de Operação de Crédito, art. 359-A do CP
: Em seu apelo, busca o apelante Lúcio Antônio Faro Bittencourt sua absolvição pelo crime em espeque, afirmando ser imprescindível à configuração deste delito que a conduta de fato configure uma operação de crédito e que no caso dos autos o que houve foi mera retenção de valores, não se amoldando tal conduta ao conceito de operação de crédito, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC n. 101/2000, citada na própria sentença, e que a conduta do apelante em não repassar os valores que a prefeitura havia descontado dos servidores não se encaixa nessa definição.

Tenho que advém parcial razão ao apelo.

O ato de não repassar valores consignados nos últimos oito meses de mandato configura uma assunção de obrigação ilegal que viola a LRF, se tratando de crime contra as finanças públicas, não havendo, portanto, que se falar em contratação de operação de crédito, como bem alegou o apelante.

Sob tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça entende que a retenção de valores de empréstimos consignados, sem o devido repasse, e a utilização do dinheiro para outras despesas da administração nos dois últimos quadrimestres do mandato - cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício ou, caso reste parcela para o exercício seguinte, que não haja disponibilidade de caixa suficiente, configura crime contra as finanças públicas (art. 359-C do CP), podendo este ocorrer em concurso com o delito de peculato (art. 312 do CP), visto que o dinheiro retido não pertence ao ente público, não havendo que se falar em contratação de operação de crédito.

Da análise dos autos tem-se que o apelante Lúcio Antônio Faro Bittencourt autorizou no último ano de seu mandato,
a partir do mês de fevereiro do ano de 2016,
que os
descontos de empréstimos consignados realizados nas folhas de pagamentos dos servidores não fossem repassados ao BANPARÁ, gerando um débito de R$276.471,06 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), utilizando tais valores no pagamento de salário dos servidores públicos municipais, assim, incorreu com tal conduta no que previsto no art. 359-C do CP, que assim determina:

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) ano

Contudo, ainda que a tipificação seja diversa daquela dada pelo Ministério Público e do que definido na sentença, não há que se falar em absolvição do ora apelante na medida em que o agente se defende do fato e não da capitulação penal a ele dada, sendo dado ao julgador alterar a classificação jurídica do delito (
emendatio libelli
), sem que isso viole a ampla defesa, nos termos do art. 383, do CPP, desde que os fatos tenham sido descritos, permitindo condenação por crime diverso, o que tenho por fazer neste momento.

Neste sentido, de que o réu se defende do fato e não da capitulação penal a ele dada, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA SEM O AFASTAMENTO DOS FATOS NELA DESCRITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. DESCARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO CLANDESTINO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. 2.
Na hipótese, a despeito de ter sido atribuída, na denúncia, a prática do crime descrito no art . 180, caput, do Código Penal ao recorrente, a descrição da prática delitiva nela constante permitiu ao Magistrado, ao prolatar a sentença, valendo-se do disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, reconhecer a tipificação do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, em razão do comércio clandestino de veículos de origem espúria
. 3 . Tendo as instâncias ordinárias demonstrado que o recorrente guardava em sua residência um automóvel e chegou a negociar outros dois, todos de origem ilícita, em situação típica de atividade comercial, ainda que clandestina, a mudança dessa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, notadamente em uma ação penal transitada em julgado, é inviável na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 131086 PB 2020/0181442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Assim, tenho por reconhecer a inocorrência do crime previsto no art. 359-A do CP, desclassificando a conduta do ora apelante para o crime previsto no art. 359-C, do CP, não configurando tal proceder em reformatio
in pejus
, principalmente pelo fato de não se agravar a situação do apelante uma vez que sua pena permanecerá no mesmo patamar em que cominada, pois apesar de o art. 359-C do CP prever pena que varia de 01 a 04 anos de reclusão e o art. 359-A do CP prever pena que varia de 01 a 02 anos de reclusão, tem-se que a pena base do apelante restou cominada no mínimo legal, patamar no qual há que permanecer.

Ante ao exposto, e por reconhecer que a conduta do ora apelante não se amolda ao que descrito no art. 359-A do CP, mas ao tipo do art. 359-C, tenho por promover a desclassificação, mantendo a dosimetria realizada pelo sentenciante nos termos em que formulada, restando a pena do ora apelante cominada em 01 ano de reclusão, ressaltando que a alegação de desconhecimento dos trâmites administrativos e da legislação correspondente não é suficiente à descaracterização do delito e afastamento do dolo, pois o gestor público tem por obrigação conhecer as normas da administração, razão pela qual responde pelos atos de sua gestão, não sendo a alegação de desconhecimento de irregularidades e/ou da legislação acatada como excludente de responsabilidade, não sendo suficiente para afastar o dolo ou a culpa grave (erro grosseiro), não sendo dado a nenhum cidadão alegar o desconhecimento da lei para justificar o descumprimento de normas, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB). Assim, a alegação de que "não sabia" é insuficiente perante os tribunais, uma vez que o ordenamento jurídico impõe ao gestor o dever de conhecimento (
in eligendo e in vigilando
) sobre as atividades sob sua responsabilidade, tornando sua omissão punível.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE MOTIVOU A CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, DA LEI Nº 8.429/92. DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO, QUE DECORRE DA LIVRE VONTADE DO RECORRENTE DE PROCEDER A CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/92 DE FORMA COMPATÍVEL COM O ATO ÍMPROBO E COM OS PRECEITOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1. A contratação temporária por excepcional interesse público exige a concorrência de três requisitos exigidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal: 1) previsão em lei de cada unidade federativa sobre as hipóteses autorizadoras da contratação; 2) prazo determinado para a duração do contrato; 3) real presença de interesse público excepcional na contratação a ser realizada pela administração. 2. Contudo, na hipótese vertente, houve contratação temporária para o exercício de atividade de saúde pública, de natureza essencial e, portanto, permanente, sem a especificação das circunstâncias necessárias à caracterização da necessidade temporária vinculada a uma situação de excepcional interesse público. 3. A contratação irregular, de servidor sem o devido respaldo legal e fora das hipóteses previstas constitucionalmente evidencia o dolo necessário à configuração de ato de improbidade administrativa e, por consequência, tipifica a conduta do ex-gestor público naquela prevista no art. 11 da LIA, por manifesta violação dos princípios da administração pública. 4. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os atos de improbidade administrativa previstos no art . 11 da Lei n. 8.429/92 exigem a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, revelando-se suficiente o dolo genérico. (Resp 951 .389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). 5. A configuração do dolo genérico necessário à constituição do ato de improbidade imputado ao recorrente – frustração de licitude de concurso público (art . 11, V, da LIA) – decorre da própria contratação temporária de servidor sem concurso público, não podendo o gestor público alegar o desconhecimento da vedação constitucional para a contratação de servidor sem concurso público, mormente quando não restou demonstrado na presente hipótese a presença de circunstância excepcional a justificar a contratação temporária. 6. Por outro lado, entendo que o magistrado singular aplicou as sanções de forma incompatível com o ato improbo e com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, pois considerou a gravidade da conduta do apelante, sopesando, ainda, o fato do ex-gestor ter realizado centenas de contratações com a mesma pecha de ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 000989-80 .1999.8.05.0113, de Salvador, da comarca de Itabuna, figurando como apelante Pedro Jackson Brandão Almeida e apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des . – Relator (TJ-BA - Apelação: 00009898019998050113, Relator.: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Não há, portanto, como se promover a absolvição do apelante Lúcio Antônio, mas tão somente se desclassificar sua conduta para aquela prevista no art. 359-C do CP, mantendo sua pena nos termos em que cominada.

Da Readequação da Pena
: Quanto ao pedido para que se promova a readequação da pena em razão dos problemas cardíacos do apelante, tenho que tal pleito há que ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, pois este é o competente para dirimir todo e qualquer evento relativo à execução da pena, nos termos do art. 66, da LEP, sendo o responsável por determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, bem como fiscalizar sua execução, em conformidade com o Inciso V, alínea “a”, do referido dispositivo.

Assim, tendo em vista que o Juízo da Vara de Execução Penal é o competente para decidir sobre a readequação de pena, prisão domiciliar ou transferência de estabelecimento prisional baseados em problemas de saúde (como doenças cardíacas graves, não conheço deste ponto do apelo, pois eventual manifestação desta Corte sobre o ponto, sem que o magistrado singular tenha sequer tomado conhecimento do pleito, configura patente supressão de instância.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para determinar o regime de cumprimento da pena, bem como sua conversão em pena restritiva de direitos em relação ao apelante Sebastião Faro Bittencourt e, em relação ao apelante Lúcio Antônio Faro Bittencourt, promover a desclassificação do delito previsto no art. 359-A do CP para o delito do art. 359-C do CP e determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais que se manifeste sobre o pedido de readequação da pena,
mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de
maio
de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026